Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. INDÍCIOS DE SENILIDADE E BAIXA ACUIDADE VISUAL. DÚVIDA QUANTO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelas rés contra sentença que julgou procedente ação anulatória de testamento particular, declarando a nulidade da cédula testamentária supostamente firmada pela testadora em favor das apelantes, e condenando-as ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 500.000,00), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o testamento particular apresentado pelas rés preenche os requisitos legais e se foi elaborado com plena capacidade cognitiva e volitiva da testadora, a fim de produzir efeitos jurídicos no plano sucessório.
III. Razões de decidir
3. A validade do testamento particular exige, além da assinatura da testadora e das testemunhas, a demonstração inequívoca da capacidade de entendimento e manifestação livre de vontade no momento da lavratura do ato.
4. O laudo grafotécnico conclui pela “convicção alta quanto à autoria” da assinatura da testadora, mas aponta indícios de senilidade e baixa acuidade visual, com tremores, imprecisão no traçado e possível não correspondência entre a data do documento e a assinatura.
5. O testamento particular apresenta vício formal relevante: ausência de assinatura ou rubrica na primeira página, onde constam as disposições patrimoniais, o que compromete a segurança do ato.
6. Não houve publicação judicial do testamento particular nem confirmação pelas testemunhas, como exigido pelos arts. 1.877 e 1.878 do Código Civil.
7. A tentativa frustrada de lavratura de testamento público anterior, cancelada por ausência de manifestação clara de vontade da testadora, reforça a dúvida quanto à validade da manifestação posterior em instrumento particular.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo das rés.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.864, 1.876, 1.877, 1.878 e 1.879; CPC/2015, art. 487, I, e art. 85, § 11.